Tribunal: STF
Processo: ARE 1524911
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PARTICULAR. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE TODOS OS DELITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por João Paulo Primus Fernandes da Costa contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pelo qual negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5001012-88.2019.4.03.6139/SP. Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR FALSOS. REGISTRO PROFISSIONAL MÉDICO. EXERCÍCIO ILEGAL MEDICINA. SERVIÇO PRESTADO A ÓRGÃO MUNICIPAL. CONTRATO SOCIAL. JUCESP. DECLARAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.



      1. Para a definição da competência da Justiça Federal, deve ser verificado se há, ou não, eventual afronta a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do art. 109, I V , da Constituição Federal.



      2. Se o documento falso foi apresentado a entidade ou agente federal, a competência é federal, ainda que o documento seja particular ou emitido por órgão municipal ou estadual. Na mesma linha de raciocínio, caso apresentado perante órgão ou agente estadual, municipal ou particular, a competência é estadual. Súmula nº 546 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. No caso, os documentos contrafeitos foram apresentados e utilizados perante prefeituras municipais (fato 2 da denúncia) e a JUCESP (fato 3 da denúncia). Assim, não há que se falar em competência da Justiça Federal para tais imputações.



      4. No que se refere à conexão probatória, para que incida o art. 76, III, do Código Penal não basta simples confluência de circunstâncias fáticas, de pessoas, tempo ou lugar, mas a existência de relação de dependência probatória em relação às infrações, o que não se verifica no caso . 



    5. Recurso em sentido estrito não provido” (fl. 17, e-doc. 590). 



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 616).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Sustentou que “a questão versada no RESE interposto (ID. 253085197) diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar os fatos nºs 02 e 03 narrados na denúncia, que imputam ao recorrente João Paulo Primus Fernandes da Costa os crimes de exercício ilegal da medicina, em concurso material e na forma continuada (CP, art. 282 c/c arts. 69 e 71) e de falsificação de documento particular (CP, art. 298) (...) Findada a instrução processual no juízo de 1º grau, sobreveio decisão que, além de converter o julgamento em diligências, declinou a competência da Justiça Federal em relação a parte dos crimes, quais sejam: conjunto de fatos nº 02 (exercício ilegal da medicina – Art. 282, CP) e conjunto de fatos nº 03 (falsificação de documento particular – Art. 298, caput, CP). Portanto, manteve na esfera federal somente o conjunto de fatos nº 01 (uso de documento público falso – Art. 304, CP (duas vezes); falsificação de documento público – Art. 299, caput, CP (três vezes); falsa identidade qualificada – Art. 308, CP” (fls. 11-12, e-doc. 626). 



    Ressaltou que “há crimes nitidamente de competência original da Justiça Estadual e outros da Justiça Federal, como retratado da decisão impugnada. Não obstante, diante do contexto fático probatório, impende a atração da competência para a Justiça Federal de todos os crimes, nos exatos termos da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Explica-se. O documento, em tese, falso, foi apresentado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, Autarquia Federal, o que implica na competência da Justiça Comum Federal para processo e julgamento do crime, como de fato foi decidido (conjunto de fatos n. 1). Os demais crimes, quais sejam: falsificação de documento particular (art. 298, caput, CP – Conjunto de fatos n. 3) e exercício ilegal da medicina (art. 282, CP – Conjunto de fatos n. 02) estão diretamente interligados, já que a falsificação do documento e o uso perante o CREMESP foi justamente para exercer a medicina” (fl. 14, e-doc. 626). 



    Argumentou que “apresentar/usar documentos falsos perante o CREMESP e a constituição da empresa de fato foi realizada apenas para que o réu João Paulo pudesse prestar serviços médicos e receber os valores por meio da pessoa jurídica, já que não houve outra finalidade. A própria razão social da Pessoa Jurídica comprova a finalidade da constituição da empresa, qual seja: de prestação de serviços médicos com consequente exercício da medicina. Assim, claramente há conexão entre os crimes, já que o primeiro ato de usar os documentos perante o CREMESP se deu para a consecução do segundo ato de exercer a medicina, bem como o terceiro ato de constituição da Pessoa Jurídica, para obter os recebimentos dos valores. Salienta-se que estamos diante da chamada ‘conexão objetiva’, entendida como aquela em que há um liame entre os delitos praticados, isto é, quando um crime é praticado para facilitar a execução de outro crime (teleológica), ocultar-lhe ou garantir a impunidade ou vantagem dele” (fl. 15, e-doc. 626). 



    Asseverou que “a reunião dos processos, impedirá a decisão conflitante nos processos instaurados em diversas Comarcas do Estado de São Paulo, nas quais o réu João Paulo está sendo processado por estes mesmos fatos. Inclusive, nos autos nº 1501185.43.2018.8.26.0624 (Comarca de Tatuí), arguiu-se a preliminar de ‘bis in idem’, tendo em vista a dupla imputação dos crimes: naqueles autos (TJ/SP) e nestes (TRF 3), afora os demais processos espalhados pelo TJ/SP. Portanto, a fixação da competência da Justiça Federal para o presente caso é medida imperiosa, devendo ser reformada a decisão de ID 253085165 e determinada a nova reunião dos processos desmembrados, os quais foram instaurados remetidos às Comarcas de e Itapeva/SP, de Itararé/SP, de Apiaí/SP (com jurisdição sobre Itapirapuã Paulista/SP) e de Tatuí/SP (em relação com conjunto de fatos nº 02) e à Comarca de Itaberá (em relação ao conjunto de fatos nº 03), conforme consta no despacho de ID 253085172” (fl. 20, e-doc. 626). 



    Pediu fosse “conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário para fixar a competência da Justiça Federal para processo e julgamento de todos os crimes em tela, devidamente descritos na denúncia (conjunto fático nº 01, 02 e 03), mantendo a unidade do processo, com fundamento nas regras processuais de conexão previstas no ordenamento jurídico brasileiro” (fl. 21, e-doc. 626).



    A Procuradoria Regional da República da Terceira Região apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 634). 



    3. Em 22.6.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela harmonia do acórdão recorrido com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, atraindo-se a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 636). 



    No agravo, o agravante enfatiza “não pretende(r) o reexame de provas. Isso porque, a matéria levada ao conhecimento desta Corte resume-se à declaração da competência para processar e julgar o processo, englobando todos os conjuntos de fatos narrados pelo Ministério Público Federal. Eventual matéria fática apresentada, se faz necessária apenas para contextualizar todo o alegado” (fl. 6, e-doc. 641). 



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; 



    b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Código de Processo Civil – NCPC;



    c) A remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado;



      d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, a fim de que o recurso seja admitido e provido” (fl. 15, e-doc. 641). 



    A Procuradoria Regional da República da Terceira Região apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 646). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se afastar a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nesse, buscou-se o reconhecimento de descumprimento do inc. IV do art. 109 da Constituição da República e a reforma da seguinte decisão da Primeira Vara Federal de Itapeva/SP:



    “Do narrado na denúncia, em síntese e em análise perfunctória (apenas da narrativa acusatória), tem-se que o crime central é o uso de documento público perante o Cremesp, pois, para isso, teriam sido falsificados documentos (públicos e particulares) e, com isso, ter-se-ia obtido não só o meio de exercer ilegalmente a medicina, mas também de se fazer passar por outrem para outros fins, uma vez que a carteira profissional emitida pelo Cremesp, por possuir foto, número da cédula de identidade e inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, substitui o uso destes e permite a identificação civil da pessoa junto à sociedade, consoante as informações lá inseridas. 



    No denominado ‘Conjunto de fatos nº 1’, o MPF narra que o réu buscou, em 10/10/2012, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e, fazendo uso de documentos públicos falsos, atribuiu a si próprio falsa identidade com a utilização de documentos verdadeiros de outrem, a fim de lograr falsa inscrição no mencionado Conselho. No ‘Conjunto de fatos nº 2’, relata que o corréu, entre 22/04/2014 e 18/05/2018, exerceu ilegalmente medicina junto aos Municípios de Itapeva/SP; de Itararé/SP; de Itapirapuã Paulista/SP e de Tatuí/SP, como pessoa física e como pessoa jurídica, esta criada, juntamente com a corré (e sua irmã), mediante falsificação de documento particular (contrato de sociedade limitada - f. 19/21) e à declaração de enquadramento da pessoa jurídica Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda. ME como microempresa - f. 22), o que se encontra descrito no ‘conjunto de fatos nº 3’. 



    Foram apresentados documentos (materialmente) falsos (ficha de inscrição, com foto de JOÃO PAULO; RG de Liszt Jonney, com foto de JOÃO PAULO; certificado de dispensa de incorporação de Liszt Jonney, com foto de JOÃO PAULO) e outros que seriam autênticos, mas de outra pessoa (certificado de regularidade nº 171/2012 expedido pelo Cremero; cópia autenticada de certidão de casamento de Liszt Jonney com Ana Paula Arruda Franco Barbosa; declaração, subscrita por ‘Liszt Jonney’, de que perdera o CPF e de que o apresentaria posteriormente; termo de ciência e compromisso subscrito por ‘Liszt Jonney’; cópias autenticadas de tradução de diploma de medicina em nome de Liszt Jonney e de original; apostila de revalidação; e confirmação de revalidação) ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), que, frente ao engodo, emitiu carteira profissional ideologicamente falsa. Com o uso desta o réu passou a exercer ilegalmente a medicina e firmar contratos.



      Ocorre que o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) é uma autarquia federal - sem fins lucrativos, criada pela Lei nº 3.268/57 -, e para fins de fixação de competência do crime de uso de documento falso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Sumula nº 546, in verbis:



    Súmula 546, STJ: ‘a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor’



      A conexão entre a falsificação de documento público e o seu uso junto ao Cremesp é clara, assim como o uso de documentos verdadeiros de terceiros, visando ao preenchimento dos requisitos para obter a inscrição profissional secundária como se outra pessoa fosse. 



    Ocorre que, ao obter a carteira profissional junto ao Cremesp, passou o réu a se apresentar como outra pessoa, inclusive utilizando-se do referido documento para tanto (que, conforme já apontado, substitui quase todos os documentos utilizados socialmente, como RG e CPF) e, com base nisso, a estabelecer outras relações, junto a Municípios, Junta Comercial, Empresas e outras pessoas - o que, em tese, teria ensejado a prática de diversos outros crimes. 



    O documento falso que enseja a competência da justiça federal é apenas aquele praticado contra entidade ou órgão que atinja interesse da União ou autarquia federal, no caso o CREMESP, e não aqueles praticados com base em documento falso obtido junto à órgão ou entidade federal, tendo-se em vista que, nos termos da Súmula 546, STJ, não importa a qualificação do órgão expedidor. 



    Ou seja, a prática delitiva que atinge o interesse federal é aquela perpetrada contra o Cremesp - Conjunto de Fatos nº 01 da inicial acusatória. Os demais fatos - Conjunto de Fatos nº 02 e nº 03 - foram,supostamente, praticados pela apresentação a outros órgãos e entidades - que não atraem a competência federal - de documentos falsos, dentre os quais se encontrava a carteira profissional expedida pelo Cresmesp. É de se frisar, mais uma vez, aqui, que o órgão expedidor do documento tido como falso não é a questão determinante da competência, mas sim para quem o documento falso foi apresentado - e no caso dos conjuntos de fatos nº 02 e nº 03, seriam Municípios e Junta Comercial. 



    Do narrado na inicial acusatória, a dita falsificação de documentos e seu uso junto ao Cremesp visou à emissão da carteira profissional. Ao obter este documento falso (expedido pelo Cremesp, supostamente de forma fraudulenta), teria o réu passado a se identificar como outra pessoa e a desenvolver atividades e relações - jurídicas ou não - tão diversas quanto a vida social permite e exige. Dentre elas, encontrar-se-iam aquelas narradas no conjunto de fatos nº 02 e nº 03, que são, por natureza, de competência estadual. 



    Em que pese a conexão - em suas diversas formas - seja motivo para a alteração ou modificação da competência processual (artigo 76 do Código de Processo Penal), não é qualquer liame hábil à sua caracterização.



      Para tanto - a existência de conexão entre os crimes supostamente tipificados pelos conjuntos de fatos nº 01, nº 2 e nº 3 -, haveria que ter interesse federal, ainda que reflexo, em todos, de forma a justificar a apuração conjunta em sede da justiça federal - o que não ocorre no presente caso, sendo possível, portanto, o desdobramento do julgamento dos crimes. 



    Com o uso de documentos falsos perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo há a presença de interesse desta autarquia federal (perante a qual os documentos ditos falsos foram usados) que, consequentemente, fixa a competência federal. Entretanto, encerrada esta conduta (conjunto de fatos nº 1, que, em tese, tipificariam a falsificação de documentos públicos, o uso de documentos falsos e a falsa identidade qualificada), pela qual se teria obtido o resultado pretendido - a expedição de carteira profissional (falsa) - encerrou-se o interesse da autarquia que sustenta a competência federal.



      As demais condutas praticadas - ainda que com base no documento expedido pelo Cremesp - teriam se dado frente a outras pessoas jurídicas, órgãos e entidades (que não atraem a competência federal), atingiram outros bens juridicamente tutelados, foram praticados em outros contextos fáticos, com a utilização de outros meios e envolvimento de outras pessoas. Nestas, a carteira profissional supostamente obtida por meios fraudulentos, teria passado, dentre outros, a ser o documento falso - expedido sim pela autarquia federal, mas não apresentado a ela (elemento, nos termos da Súmula 546, STJ, que determina a competência federal) - utilizado para a prática de outros delitos que, por sua natureza, são da competência da justiça estadual e que não possuem características concretas, no caso em tela, que justifiquem a conexão necessária para a sua modificação.



      Citando a decisão do TRF-3 (na ApCrim: 00003029020184036139 SP, acima citada), tem-se que ‘São diferentes os objetos jurídicos dos delitos de falsificação e uso de documento público e aqueles dos crimes de estelionato e exercício ilegal da medicina. Além disso, o delito de falso teria se consumado em momento anterior ao da suposta prática do estelionato, sem descuidar do fato de que os documentos falsificados teriam potencialidade de lesar outros bens além daqueles relacionados ao estelionato tratado no caso concreto. (...)



    Em relação ao Conflito de Competência nº 170.023-SP (cuja ementa encontra-se supratranscrita), o STJ traçou um roteiro para a análise da fixação da competência estadual ou federal, no caso, que, resumidamente, pode ser assim estruturado: (...)



    Utilizando-se dessa ideia, tem-se que os delitos de falsificação de documento público (art. 297, CP) e uso de documento falso (art. 304, CP) são de competência federal por terem, supostamente, ocorrido perante autarquia federal (nos termos da Sumula 546, STJ), bem como que, por serem autônomos em relação aos demais (consoante já analisado pelo TRF-3) e por não haver dependência probatória entre os fatos e/ou conexão a alterar a competência das demais condutas delitivas narradas na denúncia (já que no conjunto de fatos nº 02 e nº 03, nos termos da Sum. 150, STJ, não se verifica a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas), há que se manter a competência estadual em relação suposto ao uso de documentos falsos perante os Municípios e Cartório de Registros Públicos, assim como o exercício irregular da medicina e falsidade ideológica (correspondente à constituição de sociedade limitada), valendo-se de documento falso.



    No que concerne à prova, mister se faz apontar que, de forma simplificada, para a análise da falsificação de documentos falsos e seu uso, há que se apurar se os documentos apresentados perante o Cremesp eram falsos ou não e, em caso de falsidade, se esta foi realizada pelo réu. Enquanto para o exercício ilegal da medicina (conjunto de fatos nº 02) seria necessário se aferir o exercício da profissão de médico sem autorização legal, no caso, em diversos estabelecimentos de saúde dos Municípios de Itapeva/SP, de Itararé/SP, de Itapirapuã Paulista/SP e de Tatuí/SP. Já para apuração da falsificação de documentos particulares (conjunto de fatos nº 03), a aferição da falsidade de outros instrumentos teriam que ser objeto de aferição, assim como a participação de outras pessoas. (...)



    Destarte, por todo o exposto, é de se reconhecer da competência federal apenas em relação ao ‘conjunto de fatos nº 01’ e, por consequência, de se declinar da competência para a Justiça Estadual no tocante aos conjuntos de fatos nº 02 e nº 03” (fls. 9-14, e-doc. 512). 



    6. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou que os três fatos delituosos denunciados pelo Ministério Público Federal são desconexos e não se prestam ao interesse da União em conjunto, apenas o descrito no número um. Os fatos dois e três ocorreram em momentos e lugares distintos do fato número um e mostraram-se de interesse municipal, o que conduz ao reconhecimento de competência da Justiça estadual. Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “A questão versada nos autos diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar os fatos nºs 02 e 03 narrados na denúncia, que imputam ao recorrente os crimes de exercício ilegal da medicina, em concurso material e na forma continuada (CP, art. 282 c/c arts. 69 e 71) e de falsificação de documento particular (CP, art. 298). 



    A decisão atacada declinou da competência para a Justiça Estadual, considerando que, pela descrição dos dois fatos descritos na denúncia, os locais em que foram praticados e as pessoas prejudicadas, não haveria interesse da União. Transcrevo a decisão: (...)



    Conforme a denúncia, o recorrente, de posse do registro profissional que teria sido obtido de modo fraudulento junto ao CREMESP, trabalhou ao menos de abril de 2014 a maio de 2018, nos municípios de Itapeva, Itararé, Itapirapuã Paulista e Tatuí, em diversos estabelecimentos de saúde, ora como pessoa física, ora por intermédio de pessoa jurídica, tendo exercido a profissão de médico sem autorização legal, praticando exercício ilegal da medicina (fato nº 02). Além disso, em coautoria com a corré LIZ, teria falsificado documentos particulares, consistentes em contrato de sociedade limitada da pessoa jurídica ‘Fernandes & Silva Serviços Médicos Ltda. - ME’ e em declaração de enquadramento como microempresa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP (fato nº 03). 



    Analisando-se esse contexto, verifica-se, em tese, que o documento falsificado (carteira profissional de médico) possibilitou ao recorrente o exercício ilegal da medicina e a sua contratação junto a diversas prefeituras para atuar na área da saúde e, por conseguinte, o pagamento pelos serviços prestados ilicitamente. Do mesmo modo, a constituição da pessoa jurídica pelo recorrente e sua irmã (a corré LIZ), bem como a declaração de enquadramento como microempresa, está inquinada de falsidade, uma vez que as informações lá inseridas também têm suporte no registro de falso médico. 



    Para a definição da competência nesses casos, deve ser verificado se há, ou não, eventual afronta a bens, serviços ou interesses da União, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Para isso, no caso, deve-se verificar a pessoa ou órgão perante o qual foi prestado o serviço ilegal de medicina (uso da carteira de médico falsificada) ou foram apresentados os documentos particulares falsificados (instrumento de contrato social e declaração de enquadramento de microempresa), e não a qualificação do seu órgão expedidor, pois são as entidades ou os órgãos aos quais foram apresentados os documentos falsificados que efetivamente sofreram prejuízos em seus bens e serviços.



    Assim, se o documento falso foi apresentado a entidade ou agente federal, a competência é federal, ainda que o documento seja particular ou emitido por órgão municipal ou estadual. Na mesma linha de raciocínio, caso apresentado perante órgão ou agente estadual, municipal ou particular, a competência é estadual.



      Esse é o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 546 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor’. 



    No caso, como se verifica na decisão impugnada, não há dúvida de que os documentos contrafeitos foram apresentados e utilizados perante prefeituras municipais (fato 2 da denúncia) e a JUCESP (fato 3 da denúncia). Assim, não há que se falar em competência da Justiça Federal para tais imputações. 



    No que se refere à conexão probatória, para que incida o art. 76, III, do Código Penal não basta simples confluência de circunstâncias fáticas, de pessoas, tempo ou lugar, mas a existência de relação de dependência probatória em relação às infrações, o que não se verifica no caso. Como pontuado pelo juízo a quo, os fatos nºs 02 e 03 da denúncia não guardam relação com a imputação referente ao fato nº 01, já que foram supostamente realizados em momentos, locais e com objetivos distintos, conforme trecho abaixo transcrito:



    Os demais fatos - Conjunto de Fatos nº 02 e nº 03 - foram, supostamente, praticados pela apresentação a outros órgãos e entidades - que não atraem a competência federal - de documentos falsos, dentre os quais se encontrava a carteira profissional expedida pelo Cremesp. É de se frisar, mais uma vez, aqui, que o órgão expedidor do documento tido como falso não é a questão determinante da competência, mas sim para quem o documento falso foi apresentado - e no caso dos conjuntos de fatos nº 02 e nº 03, seriam Municípios e Junta Comercial. 



    Do narrado na inicial acusatória, a dita falsificação de documentos e seu uso junto ao Cremesp visou à emissão da carteira profissional. Ao obter este documento falso (expedido pelo Cremesp, supostamente de forma fraudulenta), teria o réu passado a se identificar como outra pessoa e a desenvolver atividades e relações - jurídicas ou não - tão diversas quanto a vida social permite e exige. Dentre elas, encontrar-se-iam aquelas narradas no conjunto de fatos nº 02 e nº 03, que são, por natureza, de competência estadual. 



    Em que pese a conexão - em suas diversas formas - seja motivo para a alteração ou modificação da competência processual (artigo 76 do Código de Processo Penal), não é qualquer liame hábil à sua caracterização. 



    Para tanto - a existência de conexão entre os crimes supostamente tipificados pelos conjuntos de fatos nº 01, nº 2 e nº 3 -, haveria que ter interesse federal, ainda que reflexo, em todos, de forma a justificar a apuração conjunta em sede da justiça federal - o que não ocorre no presente caso, sendo possível, portanto, o desdobramento do julgamento dos crimes. 



    Com o uso de documentos falsos perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo há a presença de interesse desta autarquia federal (perante a qual os documentos ditos falsos foram usados) que, consequentemente, fixa a competência federal. Entretanto, encerrada esta conduta (conjunto de fatos nº 1 que, em tese, tipificariam a falsificação de documentos públicos, o uso de documentos falsos e a falsa identidade qualificada), pela qual se teria obtido o resultado pretendido - a expedição de carteira profissional (falsa) - encerrou-se o interesse da autarquia que sustenta a competência federal. 



    As demais condutas praticadas - ainda que com base no documento expedido pelo Cremesp - teriam se dado frente a outras pessoas jurídicas, órgãos e entidades (que não atraem a competência federal), atingiram outros bens juridicamente tutelados, foram praticados em outros contextos fáticos, com a utilização de outros meios e envolvimento de outras pessoas. Nestas, a carteira profissional supostamente obtida por meios fraudulentos, teria passado, dentre outros, a ser o documento falso - expedido sim pela autarquia federal, mas não apresentado a ela (elemento, nos termos da Súmula 546, STJ, que determina a competência federal) - utilizado para a prática de outros delitos que, por sua natureza, são da competência da justiça estadual e que não possuem características concretas, no caso em tela, que justifiquem a conexão necessária para a sua modificação.



    Ainda que o julgamento da Apelação Criminal nº 0000302-90.2018.403.6139 tenha reconhecido a competência da Justiça Federal, as investigações sobre as supostas práticas criminosas imputadas ao recorrente estavam em uma fase inicial e se mostrava prematuro o declínio de competência. Todavia, com a instrução criminal encerrada e as provas produzidas, verifica-se, de fato, não haver interesse da União em relação aos crimes praticados em desfavor das Prefeituras municipais e da JUCESP. 



    A propósito, destaco o seguinte trecho das contrarrazões do MPF: 



    Já quanto os demais delitos, ambos os Tribunais deixaram ao juízo a quo decidir pela conexão, que acertadamente não a reconheceu. Da análise das decisões correlatas à competência, depreende-se que embora haja, de fato, conexão entre os delitos, ao cabo da instrução processual não se verificou haver interesse federal suficiente a justificar o processamento de todos os fatos na seara federal, sequer de forma indireta ou reflexa, de modo que o MPF reputa que a decisão nos termos em que proferida está harmonizada com as decisões dos E. TRF3 e do STJ devendo ser, portanto, mantida integralmente 



    Assim, não merece reparo a decisão, que está em consonância com a jurisprudência” (fls. 3-15, e-doc. 590). 



    Os fatos foram examinados e a decisão foi exarada a partir do que comprovado na instância competente, que concluiu não haver interesse da União em relação aos fatos dois e três, nem conexão entre os fatos dois e três e o fato um. A questão referente à competência foi decidida com base nos elementos de fato postos no acórdão recorrido. 



    7. Na espécie, não é juridicamente possível reexaminar a pretensão do agravante de atrair o interesse da União e a competência da Justiça Federal. Para rever o entendimento firmado pela Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIME